Tribunal: TJMT
Processo: 1006170-11.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006170-11.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTA DE ASSIS SANTOS - CPF: 030.786.726-97 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. DANO MORAL. SÚMULA 385/STJ. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE QUANTO À DATA DA INCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Fundo de Investimentos contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível débito de R$ 311,04, condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinar a exclusão da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se, diante da ausência de prova da relação jurídica originária, subsiste a inscrição; e (ii) definir se há direito à indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da cessão de crédito não supre a necessidade de demonstrar a relação contratual originária, sendo indevida a inscrição sem prova do vínculo entre cedente e consumidora.

4. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida exige prova da data da inclusão para afastar a incidência da Súmula 385/STJ.

5. Não havendo comprovação dessa data e existindo registros restritivos anteriores, afasta-se o dano moral in re ipsa, mantendo-se apenas a declaração de inexigibilidade e a exclusão do apontamento.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“
Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 311,04
(trezentos e onze reais e quatro centavos), com data de inclusão de 22/12/2023, referente ao contrato no 2658122982.1-N04;

b)
Condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, a Reclamante, com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Súmula 362 do STJ);

c) Determinar que a Reclamada proceda à exclusão do referido apontamento no prazo de 05 (cinco) dias.”

Em síntese, a parte autora alegou, em sua exordial, a inexistência de relação jurídica e o não reconhecimento do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 311,04
.

Assim, competia à parte recorrida comprovar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento idôneo que demonstrasse a legitimidade do crédito. A cessão de crédito é modalidade de transmissão de obrigações que, para respaldar a conduta impugnada, exige a comprovação cumulativa de dois elementos: o instrumento de cessão e a prova da relação jurídica originária (origem da dívida).

(...) 1.
Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

(TRMT - 1004118-79.2024.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 07/07/2024, Data de Publicação: 11/07/2024)

No caso concreto, embora a empresa tenha apresentado o termo de cessão e alegado notificação encaminhada à autora acerca da cessão (id. 298526431 e 298526432), não logrou comprovar de forma satisfatória a existência da relação jurídica entre a cedente (Natura Cosméticos S/A) e a consumidora, pois não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da relação originária.

Logo, ainda que demonstrada a cessão de crédito entre a empresa ré e a Natura, a ausência de prova da relação primitiva entre cedente e autora configura inexistência de vínculo jurídico entre a cessionária e a consumidora, tornando indevida a inscrição.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 22 desta Turma Recursal:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente.”.

Contudo, apesar da presunção do dano moral em casos de negativação indevida, o entendimento consolidado nesta Turma Recursal exige a demonstração da inexistência de outros registros negativos em nome da parte autora, seja anteriormente ou de forma concomitante ao protesto impugnado.

No presente caso, o extrato de negativação anexado à inicial (id. 298526425) não indica a data da efetiva inscrição do débito. A mera menção à expressão “data” no extrato, sem a especificação da data de inclusão da negativação, leva a presumir que se trata da “data de vencimento da dívida”.

Como é cediço, é imprescindível a comprovação da data exata da inclusão para análise da aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Dessa forma, a ausência dessa informação inviabiliza a aferição de eventual dano moral indenizável, pois não é possível confirmar que a anotação ora discutida seja a mais antiga, sobretudo, diante da existência de outras anotações, conforme o próprio extrato juntado à exordial.

Não sem propósito, da análise do extrato do SCPC em nome da autora, anexado pela empresa ré (id. 298526434), verifica-se a existência de débitos incluídos em 22/04/2020, portanto anteriores ao ora discutido, e ainda não excluídos.

Ressalto, ainda, que é ônus do reclamante apresentar extrato que contenha, de forma expressa, a data de inclusão do restritivo de crédito, a fim de possibilitar a verificação da aplicação, ou não, da Súmula 385 do STJ.

Assim, prevalece o entendimento sumulado de que o reconhecimento da inexigibilidade do débito não gera, por si só, o dever de indenizar, quando não afastada a possibilidade de inscrições legítimas preexistentes.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO. EXTRATO SEM ESPECIFICAÇÃO DA DATA DE INCLUSÃO DO RESTRITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno tem como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC, devendo demonstrar que a jurisprudência que sustenta a Decisão Monocrática não é pacífica.

4. A decisão monocrática baseou-se no fato de que o extrato de negativação apresentado pela reclamante continha apenas a expressão "data" sem especificar a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aferição da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ, especialmente considerando que a parte reclamada juntou extrato demonstrando outros restritivos.

5. A jurisprudência pacificada das Turmas Recursais estabelece que o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ.

6. A Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT estabelece que "a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe ao reclamante apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. 2. Quando o extrato de negativação não contém a data específica de inclusão do restritivo e há indícios de outras negativações, não há como afirmar a ocorrência de dano moral in re ipsa.

[...]

(N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. DANO MORAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA NEGATIVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática deve ser mantida, pois o extrato de negativação apresentado não comprova a data exata da inclusão, limitando-se a indicar a data de vencimento da dívida.

A distinção entre a data de vencimento da dívida e a data da efetiva inscrição é relevante, pois apenas esta última permite verificar a existência ou não de inscrições anteriores, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Sem a prova de que a negativação discutida foi a única existente, aplica-se a Súmula 385/STJ, que afasta a indenização por dano moral quando há inscrição legítima preexistente.

O reconhecimento da inexigibilidade do débito, por si só, não basta para caracterizar dano moral indenizável, se não afastada a hipótese de existência de outras restrições legítimas no período.

Ausente fato novo ou argumento relevante a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível.

O ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias no período é da parte autora.

[...]

(N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, reformando a sentença objurgada para afastar apenas a condenação em danos morais, mantendo os demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025